Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Processo : 0730033-57.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 162749844 dos autos originários n. 0711435-92.2023.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência objetivando autorização para depósito judicial das parcelas do contrato celebrado entre as partes; retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes; ordem para o banco não efetuar cobranças do contrato de renegociação, não anuído pelo autor. Fundamentou o juízo singular: Não se vislumbra em sede de cognição sumária, como exigido em pedidos liminares (art. 300 do CPC), a probabilidade do direito alegada, notadamente quanto à existência e razões para emissão do suposto 2o contrato e se este seria de fato substitutivo do 1o ajuste. Em outros termos, há necessidade de dilação probatória para verificação a ocorrência dos fatos nos moldes narrados na inicial, bem como as razões para interrupção do fornecimento de meios de pagamentos. Não se nota também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que a parte autora alega que a diferença de mensalidade seria apenas de R$ 66,72 a maior, não havendo provas nos autos de que a quitação desse montante de forma ordinária prejudicaria o mínimo existencial, sem embargo ao pedido de restituição destes já existentes. Importante destacar que a quitação dos valores das parcelas exigidas com o residual acima consequentemente provocaria a retirada do nome do demandante dos cadastros de inadimplentes além de cessarem as cobranças até o julgamento final da lide. Frise-se, por fim, que não há mínimo indício de que a renomada instituição financeira esteja em iminente estado de insolvência apto a provocar temor de não reparação das perdas materiais e morais em caso de procedência dos pedidos. O agravante relata ter firmado contrato com o agravado para pagamento de 48 parcelas de R$ 1.994,42. Diz que nunca recebeu carnê de pagamento, mas sempre pagou em dia as prestações, por meio do aplicativo bancário. Conta que, na 18a parcela, enfrentou entraves que impediram a quitação, o que só foi feito com juros e multa após diversos contatos com a instituição financeira. Alega que, ao emitir a 19a prestação, soube que o contrato foi renegociado sem sua anuência, para 31 parcelas de R$ 2.021,13. Informa inúmeras tentativas infrutíferas para reativação da avença anterior. Declara que o não pagamento do contrato de renegociação ensejou a negativação de seu nome. Sustenta a necessidade de anulação do negócio jurídico não firmado pelo agravante e o restabelecimento do contrato anterior. Anota que não pode o Agravante efetuar pagamentos de um contrato nulo, se a discussão é de meros R$ 66,72 mensais ou de R$ 26,71, quem tem que arcar com o suposto prejuízo é a instituição financeira agravada, a qual deverá comprovar nos autos principais que o Autor renegociou a dívida. Requer, liminarmente, autorização para depósito judicial das parcelas do contrato primevo; retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes; ordem ao agravado para não efetuar cobranças do contrato de renegociação. Ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O agravante relata a contratação de empréstimo junto ao agravado, que foi renegociado, sem a sua anuência, após o inadimplemento da 17a parcela. Afirma que a renegociação ensejou o acréscimo de R$ 26,71 na prestação e que parou de pagar o mútuo alterado sem o seu consentimento. Requer autorização para depósito judicial das parcelas do contrato primevo; retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes; ordem ao banco agravado para não efetuar cobranças do contrato de renegociação. Verifico que o agravante celebrou contrato com o banco agravado, em 28/09/2021, para pagamento de 48 parcelas de R$ 1.994,42 (id. 162243536 na origem). Já o documento de id. 162243538 na origem indica que o negócio foi renegociado, em 20/04/2023, para 31 parcelas de R$ 2.021,13 (id. 162246018 – p. 4 na origem). A despeito das alegações do agravante de que parou de pagar as prestações porque não anuiu à renegociação, não há elementos nos autos que justifiquem o inadimplemento da obrigação. Com efeito, eventual equívoco da instituição financeira no tocante ao negócio jurídico firmado não legitima a suspensão dos pagamentos acordados, mormente considerando a ínfima diferença do valor das parcelas – R$ 26,71, os quais podem ser restituídos no caso de anulação do contrato não consentido pelo agravante. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a ilegalidade dos descontos. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator